Tribunal: TJES
Processo: 0017414-47.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Doença Acidentário; Habilitação e Reabilitação Profissional; Assistência Judiciária Gratuita; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017414-47.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CICERO SILVA DE ARAUJO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LAUDO DO PERITO. CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. PROVA NOVA. GRAU DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.

De acordo com a legislação que dispõe sobre os benefícios previdenciários [Lei n.º 8.213/91,
a aposentadoria por invalidez
será devida ao segurado quando for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência (Art. 42);
o auxílio-doença
, quando ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos (art. 59); e o
auxílio-acidente
, quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (art. 86).
2.

No caso que ora se examina, o laudo médico pericial realizado em primeiro grau de jurisdição atestou, categoricamente, “
que não foram constatados sinais de doença ativa no exame físico realizado no requerente”.
3.

A prova documental em questão sempre esteve ao alcance do Apelante, pois poderia ser obtida e apresentada a qualquer tempo, antes do proferimento da Sentença (prolatada em abril de 2021).
4.
Sentença mantida. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0017414-47.2017.8.08.0024

APELANTE
: CÍCERO SILVA DE ARAÚJO

APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante brevemente relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível em razão da sentença (fls. 146-149) por meio da qual a Magistrada Singular julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e, por conseguinte, extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC).

Nas razões de recurso (fls. 154-164) o Apelante pugna pela reforma da Sentença sustentando, em suma, “
a contradição do laudo pericial, haja vista que o diagnóstico das doenças de que sofre o Requerente denotam que posições viciosas e antiergonômicas só trazem piora ao quadro. Outrossim, a empresa para qual o Recorrente laborou inclusive já forneceu laudos, que instruíram a presente ação, atestando que o Reclamante é portador de deficiência permanente
”.

O Apelante/Autor objetivou a condenação do Instituto Apelado no restabelecimento do pagamento do auxílio doença e a sua conversão em aposentadoria por invalidez acidentária, sob a alegação de encontrar-se total e definitivamente incapacitado para o trabalho, a partir da data da perícia judicial.

Nas ações que envolvem acidentes de trabalho, além da demonstração do nexo entre a lesão adquirida e a atividade desenvolvida, deve ser provada a ocorrência de redução ou perda de capacidade laborativa.

De acordo com a legislação que dispõe sobre os benefícios previdenciários [Lei n.º 8.213/91],
a aposentadoria por invalidez
será devida ao segurado quando for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência (Art. 42);
o auxílio-doença
, quando ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos (art. 59); e o
auxílio-acidente
, quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (art. 86).

Como cediço, nas ações que envolvem acidentes de trabalho, além da demonstração do nexo entre a lesão adquirida e a atividade desenvolvida, deve ser provada a ocorrência de redução ou perda de capacidade laborativa.

No caso que ora se examina, o laudo médico pericial realizado em primeiro grau de jurisdição atestou, categoricamente, “
que
não foram
constatados sinais de doença ativa no exame físico realizado no requerente. Este apresentou “sinovite crônica no joelho direito”, encontrando-se, na atualidade, apto para o labor habitual, sem sinal de incapacidade laborativa, não sendo indicada a participação no processo de reabilitação profissional
”.

Nesta perspectiva, como salientado pela Magistrada singular, “
não faz jus o autor ao pagamento do benefício auxílio doença acidentário (art. 59 da Lei 8.213/91), por não haver prova os autos da sua total incapacidade laborativa por mais de 15 dias consecutivos após a alta previdenciária, tampouco faz jus à aposentadoria por invalidez acidentária, por não haver preenchido todos os requisitos do art. 42 da Lei 8.213/91. Também não faz jus o autor ao benefício auxílio acidente, como consubstanciado no art. 86 da Lei 8.213/91, por não haver preenchido todos os seus requisitos (sequelas que indiquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
”.

No que diz respeito ao pedido da parte autora, ora Apelante, para análise e valoração da prova anexada aos autos em grau de recurso, tenho por extemporânea.

As regras concernentes à produção de prova documental estão insculpidas nos arts. 434 e 435, do CPC, in verbis:

Art. 434.
Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.

Parágrafo único. Quando o documento consistir em reprodução cinematográfica ou fonográfica, a parte deverá trazê-lo nos termos do caput, mas sua exposição será realizada em audiência, intimando-se previamente as partes.

Art. 435.
É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º .

Ora, a despeito de no momento da petição inicial (ano de 2017), não ser possível a apresentação do laudo pericial realizado na Justiça do Trabalho, (tendo em vista que foi elaborado no
ano de 2018
- id 4708858), é possível constatar que, após a elaboração do laudo, por inúmeras vezes, o Apelante se manifestou nos autos sem que anexasse tais documentos.

Em outros termos, a prova documental em questão sempre esteve ao alcance do Apelante, pois poderia ser obtida e apresentada a qualquer tempo,
antes
do proferimento da Sentença (prolatada em abril de 2021).

À toda evidência, a situação em análise não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais que autorizam a produção de prova documental no curso do processo.

Sendo assim, não se pode permitir que, sob o pretexto de comprovar fatos pertinentes à lide, a parte recorrente produza extemporaneamente prova documental, com o nítido propósito de desconstruir o fundamento jurídico da sentença.

Desta feita, tenho que agiu com acerto a Magistrada ao reconhecer a ausência de doença ativa no exame físico realizado, restando consignado que “
com as provas colacionadas nos autos, não se torna possível comprovação do nexo causal na presente demanda
”, fl. 148.

DO EXPOSTO,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.